Tribunal: STF
Processo: ARE 1290563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não foi observado o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem (artigo 544, caput, do CPC/1973).



    2. A jurisprudência desta Corte permitia a comprovação da ocorrência de feriados ou suspensões de prazos locais por ocasião da interposição do agravo interno na vigência do CPC/1973 (RE 626.358, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 23/8/2012).



    3. In casu, não houve demonstração suficiente da suspensão dos prazos processuais na origem de forma a comprovar a tempestividade do agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.